Tribunal: STF
Processo: ARE 1527690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado (eDOC 9): 



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO COMPROVADO. REQUISITOS NÃO ANALISADOS POR INÉRCIA DA AUTORA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 



    1. O MM. Juiz sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito, sustentando que não há interesse de agir, pela falta de decisão administrativa apreciando os requisitos do benefício assistencial. 



    2. A parte autora recorre, alegando que há interesse de agir, uma vez que fora protocolado requerimento administrativo a respeito do benefício assistencial. Ademais, sustenta que deixou de comparecer à avaliação social por não ter condições financeiras para se deslocar ao local da avaliação. 



    3. O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 



    4. O STF assim decidiu a respeito desse tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (RE 631240, ROBERTO BARROSO, STF.) [GN] 



    5. Na hipótese, diante da não comprovação de pretensão resistida, em virtude da ausência de apreciação dos requisitos do benefício pelo INSS por inércia da parte autora (a demandante não compareceu à avaliação social, que é imprescindível para a concessão do amparo assistencial), temos por patente a ausência de interesse processual. 



    6. Em tais termos, não merece provimento o recurso da parte autora. 



    7. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) e custas, suspensa na hipótese de concessão de assistência judiciária gratuita.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, LIV, LV e XXXV, e 6º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, contrariados os preceitos constitucionais suscitados e que “há evidente erro na classificação do benefício requerido, o que gerou o requerimento de exigências estranhas ao pedido original de BPC LOAS a pessoa idosa” (eDOC 10, p. 12). 



    A Turma de origem inadmitiu o recurso extraordinário nos termos do Tema 807 da sistemática de repercussão geral e a incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na natureza infraconstitucional do debate sobre os requisitos para a concessão do benefício previdenciário e na aplicação da Súmula 279 do desta Suprema Corte. Contudo, a agravante deixou de rebater especificamente a vedação do reexame de prova contida na Súmula 279 do STF, limitando-se a reiterar a alegada repercussão geral da matéria versada, conforme observado nas razões de eDOC 12.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente